Tribunal: STF
Processo: HC 76477
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO STF.
As razões para o Tribunal de Justiça constituem ato
voluntário da parte.
Sua deficiência não gera nulidade absoluta.
Apenas relativa.
Há necessidade de demonstração do prejuízo.
Súmula 523 do STF.
Tal não ocorreu.
Habeas Corpus indeferido.